Tribunal: TJMT
Processo: 1064262-53.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064262-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE - CPF: 925.607.251-34 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1064262-53.2023.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PROFISSIONAL DA AREA DA EDUCAÇÃO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE OUTRAS NORMAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95. Cuida-se de neste contexto de ação declaratória e cobrança (id – 133254177). O requerente informa que é servidor público estadual, titular do cargo de provimento de profissional de educação básica, apoio administrativo – limpeza, cuja atividades desempenhadas são limpezas de banheiro de uso coletivo, trabalho este considerado insalubre, devido a exposição de agentes biológicos, prejudiciais à saúde, ficando altamente exposto a um ambiente nocivo a saúde do requerente, merecendo assim a percepção de adicional insalubridade em grau médio equivalente a 40%. O reclamado (id – 138876608) manifesta que a fixação do subsídio, deve o legislador levar em conta à natureza, a responsabilidade, a complexidade, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos componentes de cada carreira, quando a formalização do direito adquirido, também não merece prosperar, haja vista que não se amolda contra dispositivo Constitucional. Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de Perícia – Levando em consideração a formulação no tocante a perícia técnica não corresponde a formulação probatória, haja vista as informações prestadas pelo Município de Rondonópolis e Laudo pericial demonstrado pelo reclamante e não contestado pelo reclamado. No
Mérito Segundo
consta na petição inicial, a demandante é apoio administrativo – limpeza, contratada pelo Secretária de Educação do Estado, exercendo suas funções junto à comunidade escolar. Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, em grau médio, calculado sobre o salário base da categoria, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos. O reclamado, por sua vez, assevera que a parte reclamante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, pois não exerce atividade exposta a agentes nocivos, bem como não estar previsto na legalidade, ou previsão de lei. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que não cabe razão ao requerente. Deste modo, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo que, com a conclusão de que a atividade exercida pela recorrente é insalubre, portanto, há que se falar em reconhecimento do direito ao adicional em grau máximo, médio ou mínimo, com base no salário base da categoria e retroativos, porém, os presentes laudos não constam dos autos processuais, não sendo instrumento probatório juntado aos autos, portanto não há como aferir o direito do requerente. Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE, os pedidos elencados na inicial determinando por falta de instrumento probatório que demonstre o direito indispensável para proposição do direito (LAUDO), bem como falta de amparo legal. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Pedro Paulo Nogueira Nicolino Juiz
Leigo Homologo
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Às providências. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que:
a) houve cerceamento de defesa, visto que foi impedid
a
de realizar a prova
pericial;
b) é devido o adicional de insalubridade,
pois
trabalha com limpeza e diretamente com lixo; b) há previsão legal no art. 87 da LCE 4/1990; e c) as condições insalubres estão devidamente comprovas por meio do LTCAT. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na inicial.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 216382227/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova
pericial
não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Nulidade

rejeitada
.

5.
Adicional
de
insalubridade
.

Os

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso da
área
da
educação

possuem
regime
estatutário

próprio

estabelecido
pela Lei
Complementar
do Estadual 50/1998, a qual
não

possui

previsão
de
adicional
de
insalubridade
e,
portanto
,
não
se
beneficiam
do
direito
de
adicional

previsto

em
regime
jurídico

diverso
,
pois
a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
que
rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
(
Súmula
37 do STF e N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024).
Em
situações
de similitude
: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024